Tribunal: CARF
Processo: 14474.000001/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000001/2007-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.408 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
UNIVERSIDADE DO PROFESSOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência para que a unidade preparadora junte aos autos cópia legível
do Aviso de Recebimento de fl. 275.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 281/285, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 257/271, a qual julgou procedente
em parte, o lançamento decorrente de falta de recolhimento de Contribuições Sociais
Previdenciárias, relacionado ao período de apuração 01/11/1999 a 30/06/2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (DEBCAD no
37.091.713-8), cadastrado no COMPROT sob n° 14474.000001/2007-77, lavrada contra
a UNIVERSIDADE DO PROFESSOR, para apurar e constituir o crédito relativo a
contribuições destinadas A Seguridade Social, correspondente à contribuição da
empresa, incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas (contribuintes
individuais), no período de 11/1999 a 06/2003, totalizando o valor de R$ 105.515,91
(cento e cinco mil, quinhentos e quinze reais e noventa e um centavos), consolidado em
24/04/2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000001/2007-77
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2007-77

2. Segundo consta do Relatório Fiscal de fls. 59 a 62, a base de cálculo foi obtida nos
registros contábeis — Livro Diário — entregue A Fiscalização em meio magnético.
3. O crédito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se fundamentado na
legislação constante do relatório Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls. 47/48),
com os respectivos períodos de vigência, e os valores apurados estão devidamente
discriminados no relatório Discriminativo Analítico de Débito — DAD (fls. 04 a 06).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente, conforme fl. 3 (26/04/2007) e
impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
4. Cientificada pessoalmente em 26/04/2007, a Contribuinte apresentou impugnação
tempestiva em 28/05/2007, por meio do instrumento de fls. 91 a 99, juntando
documentos As fls. 100 a 107, alegando, em síntese:
4.1. Preliminarmente. Sustenta a prescrição do crédito, com base no art. 174 do Código
Tributário Nacional, eis que a matéria acerca da prescrição do crédito tributário é
regulada, inconteste pelo CTN, sendo todas as tentativas de modificações, por lei
ordinária, consideradas inconstitucionais;
4.2. Ocorrência da interrupção da prescrição do crédito tributário somente com citação
válida do devedor. Sendo assim, se correrem mais de cinco anos sem a válida citação do
devedor, detecta-se a prescrição do crédito, eis que a simples atuação fiscal não é
suficiente para concretizar a interrupção da prescrição. Logo, se não há qualquer tipo de
despacho citatório ou a própria citação válida, por mais de cinco anos, mesmo que tenha
sido interposta a Ação de Execução Fiscal, aplica-se o art. 174 do CTN, motivo pelo
qual, requer seja decretada a prescrição dos créditos tributários anteriores a 2002;
4.3. No mérito, a Impugnante contesta a base de cálculo utilizada, especialmente quanto
aos valores dos "créditos considerados", citando como exemplo as competências
05/2001, 02/2003 e 06/2003;
4.4. Em relação ã competência 05/2001, consta a apresentação de GPS no valor de R$
336,00, demonstrando ser referente à pessoa física Raphael Diógenes Aguiar, a mesma
que consta no relatório RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS
FÍSICAS — fls. 01 a21;
4.5. Para a competência 02/2003 consta a apresentação de GPSs de diversos valores, só
que as mesmas constaram dentro da competência 01/2003, mas se referem competência
02/2003, conforme comprovam as cópias do Livro Razão na Conta Contábil INSS a
recolher sobre Serviços de Terceiros. Consta ainda da Relação de fls. 01 a 21, do
presente DEBCAD, um valor de R$ 3.000,00, não identificado, cuja origem também se
desconhece;
4.6. Quanto à competência 06/2003, as pessoas constantes do relatório de fls. 01 a 21
estão devidamente relacionadas na GFIP, inexistindo omissão de informações.
Observam outros equívocos da fiscalização, "quando relaciona dois empregados —
Silvana Claris e Valdeci Antônio Caldas — como se fossem contribuintes individuais,
e, dos mesmos empregados o valor histórico que constou não representa a remuneração
correta, constante da GFIP. Com relação ao Prestador de Serviços, Jonas Alves de
Azevedo, o mesmo foi declarado em duplicidade (como prestador de serviços de
terceiros e contribuinte individual), usando a mesma base de valor histórico no
lançamento;
4.7. Requer, ao final, seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito
fiscal.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2007-77

5. Em face dos questionamentos formulados na pega impugnatória, foram os autos
encaminhados à autoridade fiscal para prestar os devidos esclarecimentos, o que se deu
às fls. 114 a 116, no sentido de retificar parcialmente o lançamento (competência
06/2003).
5. Cientificado o sujeito passivo em 11/04/2008, por meio do Oficio n°
SECAT/EQCOP/0196/2008 (fls. 118/119), o mesmo não apresentou manifestação no
prazo regulamentar concedido.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 257):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/06/2003
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO CTN.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF, ao determinar a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212, de 1991, atraiu a incidência do prazo qüinqüenal de decadência
estabelecido no Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
Ê vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
LANÇAMENTO. ERRO. RETIFICAÇÃO.
Constatado erro no lançamento, impõe-se sua retificação.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 01/04/2009 (fl. 279),
apresentou o recurso voluntário de fls. 281/285, praticamente repete os argumentos apresentados
em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Em princípio, faz-se necessário verificar a comprovação da data do recebimento
do AR que intimou a recorrente do acórdão no 06-19.529 proferido em 1a instância pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, dado que o comprovante de
AR constante às fls. 275 foi scanneado dobrada e, portanto, ilegível, de modo que não é possível
verificar com exatidão a data exata da intimação para o início da contagem do prazo para
interposição do recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2007-77

Converto o julgamento do processo em diligência para que a unidade preparadora
junte aos autos cópia legível do Aviso de Recebimento de fl. 275.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital